Tribunal: TJDFT
Processo: 0726708-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSTERIOR AÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há prevenção de juízo no qual tramitou ação de oferta de alimentos extinta sem resolução de mérito para julgamento de posterior ação de alimentos, uma vez que não se tem presente a conexão, ante a inexistência de identidade de pedidos, nem há reiteração de pedidos, na forma do art. 286, II, CPC. Precedentes do e. TJDFT.
2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.